Tribunal: TJPA
Processo: 0814017-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814017-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO RODRIGO MEIRA

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814017-07.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124-A

EMBARGADO: AFONSO RODRIGO MEIRA

Advogado do(a) EMBARGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA8875-A

AGRAVADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA A NON DOMINO. POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES NÃO IMPLICAM RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA POSSE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a posse de veículos com o agravante, impondo restrições de uso e alienação, em litígio envolvendo alegação de venda irregular por ex-funcionário da empresa embargante.

II. Questão em discussão
2. Alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, em razão das medidas cautelares adotadas. Pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de contradição. Medidas cautelares visam preservar o resultado útil do processo e não implicam reconhecimento da tese da parte embargante.
4. Inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese: “1. A imposição de restrições cautelares não representa contradição com a manutenção provisória da posse, quando amparada na boa-fé e na teoria da aparência. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 300;
CC, arts. 1.200, 1.201 e 1.228.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814017-07.2024.8.14.0000, interposto por AFONSO RODRIGO MEIRA, no qual esta Turma deu parcial provimento ao recurso, para manter a posse dos veículos objeto de controvérsia com o agravante, sob a condição de restrição de circulação e alienação junto aos órgãos de trânsito, e imposição de multa em caso de descumprimento.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer indícios de risco ao resultado útil do processo e, ainda assim, manter a posse dos bens com o agravante.

Argumenta que a imposição de gravames (restrição de circulação e alienação) revela o reconhecimento da verossimilhança de sua tese e da urgência da reintegração.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a reintegração de posse dos veículos. Subsidiariamente, requer o esclarecimento dos fundamentos da manutenção da posse com o agravante, e, por fim, a apreciação expressa dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento (arts. 1.200, 1.201 e 1.228 do Código Civil e art. 300 do CPC).

O recorrido em sede de contrarrazões (ID 26401019), pugna pelo desprovimento do dos aclaratórios.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no decisum, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

“Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de vícios. Rediscussão. Impossibilidade. Recurso desprovido. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não existir o vício apontado pela recorrente.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 25/03/2024)

No presente caso, a embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, ao argumento de que a imposição de gravames administrativos (restrição de circulação e transferência) indicaria reconhecimento do risco ao resultado útil do processo, o que deveria conduzir à reintegração de posse.

Contudo, não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado adotou solução ponderada, fundamentando-se na boa-fé objetiva e na teoria da aparência, para autorizar a permanência provisória da posse com o agravante, o qual adquiriu os bens em contexto que aparentava legitimidade. As restrições determinadas, notadamente a vedação de circulação e alienação dos veículos, foram medidas de cautela impostas em benefício da segurança jurídica e da efetividade do processo, e não indicam, por si sós, a procedência da tese de reintegração imediata.

A pretendida modificação do julgado, com retorno à decisão de primeiro grau, exige a rediscussão do mérito do agravo de instrumento, o que exorbita os limites dos aclaratórios.

No que tange ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a apreciação dos dispositivos indicados, para fins de viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário.

EX POSITIS
, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no decisum guerreado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025